Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718449-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA STAMILLO ALIMENTI E SOUZA PINTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA STAMILLO ALIMENTI E SOUZA PINTO contra decisão (ID 192888278) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. A recorrente apresenta pedido de reconsideração (ID 60654406) contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e intimou o recorrente para recolher o preparo (ID 60283650). Alega que: 1) a gratuidade está comprovada na declaração de imposto de renda, no extrato bancário e no comprovante de despesas com fornecimento de água; 2) a média salarial dos fisioterapeutas constitui valor compatível com a concessão do benefício; 3) indeferimento da gratuidade judiciária ofende o direito fundamental e acesso à justiça e promove o cerceamento de defesa. Ao final, requer a reconsideração a decisão para que seja a gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. Não há previsão legal de pedido de reconsideração de revisão de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Em que pese o equívoco nominal, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, que atende aos requisitos exigidos e não representa erro grosseiro ou má-fé do recorrente. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator